Tribunal: TJES
Processo: 0000817-53.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-53.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO RUDIO BORGES e outros

APELADO: ARNALDO MOSCON e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO REGISTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM FAVOR DO RÉU. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de reintegração de servidão, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando liminar anteriormente concedida, e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, com extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões centrais em discussão: (i) determinar se há comprovação da existência de servidão de passagem sobre a propriedade do réu, nos termos da legislação aplicável; (ii) definir se a multa cominatória aplicada em decisão liminar deve ser mantida após o julgamento de improcedência dos pedidos autorais; (iii) estabelecer os critérios para a fixação da verba honorária sucumbencial em face da liquidação dos danos materiais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A servidão de passagem é direito real que exige instituição por ato expresso e registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.378 do CC. No caso dos autos, inexiste comprovação documental de sua instituição ou registro.

4 - O instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, é aplicável apenas em situações de encravamento absoluto, o que não restou caracterizado nos autos, tendo o réu demonstrado a existência de caminhos alternativos dentro da propriedade do autor.

5 - A proteção possessória da servidão de passagem, ainda que não titulada, depende da comprovação de posse contínua e utilidade, requisitos não preenchidos, já que as provas indicam desuso prolongado da via reivindicada, tomada pela vegetação e intransitável em diversos trechos.

6 - A multa cominatória (astreintes) aplicada em sede liminar deve ser afastada quando a ação principal é julgada improcedente, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.322.511/RS e REsp nº 1.016.375/RS).

7 - A verba honorária sucumbencial deverá ser fixada após a liquidação dos danos materiais reconhecidos no pedido contraposto, em observância ao art. 85, §4º, II, do CPC, considerando a complexidade do caso e a necessidade de adequação proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso do requerente desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.285, §1º, e 1.378; Código de Processo Civil, arts. 487, I, 560, 561 e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.322.511/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020; STJ, REsp nº 1.016.375/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 01.04.2014; STF, Súmula nº 415; STJ, REsp nº 223.590/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso de ALESSANDRO RÚDIO BORGES, e conferir prcial provimento ao recurso de ARNALDO MOSCON, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
ALESSANDRO RUDIO BORGES e ARNALDO MOSCON
em face da sentença (
id. 9861280
), proferida pelo Juízo da Vara
Única de Fundão
, Comarca da Capital, nos autos da “ação
de reintegração de servidão
”, ajuizada
por
ALESSANDRO RUDIO BORGES
e
m face de
ARNALDO MOSCON,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a decisão liminar
que concedeu a antecipação de tutela
ao requerente
,
e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando
o autor a pagar ao réu indenização por danos materiais,
a serem apurados
em sede de liquidação de sentença, e declar
ando
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
ALESSANDRO RUDIO BORGES
aduz (id. 9861290), em síntese, I) que celebrou contrato de parceria agrícola para cultivo de eucalipto em propriedade arrendada, cuja única via de escoamento da produção agrícola é a estrada que atravessa a propriedade do requerido, que sempre foi utilizada, conforme provas testemunhais e documentais; II) a diminuição do uso devido à mudança de cultivo não descaracteriza sua essencialidade; III) o Código Civil e a jurisprudência reconhecem servidão de passagem consolidada pelo uso contínuo e inquestionável, ainda que sem registro, e não há alternativa viável para transporte da produção; IV) a sentença julgou improcedente o pedido, revogando a liminar outrora deferida, por entender inexistente a alegada servidão de passagem

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo e restabelecendo a servidão de passagem sobre a propriedade do requerido, bem como o restabelecimento do restabelecimento da liminar para assegurar o uso da estrada, e impedir a oposição do requerente, e permitir reparos necessários para viabilizar o tráfego de caminhões.

Por sua vez,
ARNALDO MOSCON
, assevera em suas razões recursais (id. 9861297), em síntese: I) que o autor agiu de má-fé ao abrir uma via em sua propriedade, sem autorização judicial, e que existem alternativas para o escoamento da produção dentro de sua propriedade; II) que a estrada reivindicada pelo Apelado como servidão não possui registro e nunca foi utilizada para o transporte de eucaliptos antes do início da ação; III) deve ser afastada a multa diária imposta, ante o exercício regular de posse pelo instituto do desforço imediato, e a majoração dos honorários de sucumbência com base na complexidade do trabalho e na proporcionalidade.

Contrarrazões (ids. 9861299 e 9861301) pugnando-se pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000817-53.2021.8.08.0059

APELANTE: ALESSANDRO RUDIO BORGES, ARNALDO MOSCON

APELADO: ARNALDO MOSCON, ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ALESSANDRO RUDIO BORGES e ARNALDO MOSCON
em face da sentença (id. 9861280), proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reintegração de servidão”, ajuizada por
ALESSANDRO RUDIO BORGES
em face de
ARNALDO MOSCON,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a decisão liminar que concedeu a antecipação de tutela ao requerente, e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar ao réu indenização por danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, e declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
ALESSANDRO RUDIO BORGES
aduz (id. 9861290), em síntese, I) que celebrou contrato de parceria agrícola para cultivo de eucalipto em propriedade arrendada, cuja única via de escoamento da produção agrícola é a estrada que atravessa a propriedade do requerido, que sempre foi utilizada, conforme provas testemunhais e documentais; II) a diminuição do uso devido à mudança de cultivo não descaracteriza sua essencialidade; III) o Código Civil e a jurisprudência reconhecem servidão de passagem consolidada pelo uso contínuo e inquestionável, ainda que sem registro, e não há alternativa viável para transporte da produção; IV) a sentença julgou improcedente o pedido, revogando a liminar outrora deferida, por entender inexistente a alegada servidão de passagem

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo e restabelecendo a servidão de passagem sobre a propriedade do requerido, bem como o restabelecimento do restabelecimento da liminar para assegurar o uso da estrada, e impedir a oposição do requerente, e permitir reparos necessários para viabilizar o tráfego de caminhões.

Por sua vez,
ARNALDO MOSCON
, assevera em suas razões recursais (id. 9861297), em síntese: I) que o autor agiu de má-fé ao abrir uma via em sua propriedade, sem autorização judicial, e que existem alternativas para o escoamento da produção dentro de sua propriedade; II) que a estrada reivindicada pelo Apelado como servidão não possui registro e nunca foi utilizada para o transporte de eucaliptos antes do início da ação; III) deve ser afastada a multa diária imposta, ante o exercício regular de posse pelo instituto do desforço imediato, e a majoração dos honorários de sucumbência com base na complexidade do trabalho e na proporcionalidade.

Contrarrazões (ids. 9861299 e 9861301) pugnando-se pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do escorço inicial que o requerente ALESSANDRO RÚDIO BORGES ajuizou a presente ação aduzindo que a propriedade por ele arrendada, visando o cultivo de eucalipto, encontra-se cravada no meio de dois paredões de pedras, o que impossibilita a construção de uma nova estrada com a finalidade de escoar a produção, sendo necessária a passagem pela via que corta parte da propriedade do requerido ARNALDO MOSCON, que fixou uma porteira na entrada de suas terras, impedindo o fluxo de veículos.

Afirmou, que há nos autos prova da existência de servidão de passagem no local, que embora não registrada documentalmente, é corroborada por declarações de antigos proprietários, que afirmam que a estrada existia há mais de 20 (vinte) anos. Aduz que, não obstante a estrada necessite de reparos, dado o longo tempo sem uso, será o responsável pelo custeio da manutenção e renovação da via.

O Juízo singular deferiu o pleito liminar, determinando que o requerido não se opusesse ao uso da estrada pelo requerente, autorizando o requerente a realizar os reparos necessários na estrada, a fim de possibilitar a passagem de caminhões (fl. 70 dos autos originários).

O requerido apresentou contestação, aduzindo (fls. 176/220), inexistir servidão de passagem instituída e averbada no local, e que o requerente explorou a propriedade, realizando o escoamento de seus produtos pelas suas próprias terras por 11 anos, requerendo, em pedido contraposto, que o requerido seja condenado à indenização por danos materiais e lucros cessantes, além da reintegração deste na posse objeto do litígio, através de prova já acostada aos autos e outras a serem feitas ao longo do tramitar processual e a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 556 do CPC.

Ab initio
, importa registrar que,
a servidão proporciona utilidade
para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.378 do Código Civil.

Extrai-se, portanto, que as servidões são criadas, via de regra, por ato voluntário de seus titulares e, por meio delas,
não se procura atender uma necessidade imperativa, mas a concessão de uma facilidade maior ao prédio dominante
.

Lado outro,
a passagem forçada,
decorrem diretamente lei e tem a finalidade de evitar um dano, devendo ser concedida ao dono do prédio
que não tiver acesso a via pública
, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização cabal, sendo constrangido o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário, estabelecendo o §1º do artigo 1.285, do Código Civil, ainda, que sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

Assim, não obstante a servidão de passagem constitua direito real de gozo ou fruição, e a passagem forçada seja regulada pelos direitos de vizinhança, ambas têm origem na necessidade de acesso trânsito ou acesso dos proprietários ao seu imóvel.

Nos termos do brilhante excerto da Ministra Nancy Andrighi (REsp nº 223.590/SP, Terceira Turma, DJ 17.05.2001):

(...) Na servidão de trânsito, as causas de instituição são diversas e podem assentar na utilidade ou mera facilidade. Tanto que, na maioria das vezes, é estabelecida convencionalmente.
Não requer a inexistência de outro caminho para atingir-se um prédio distinto ou a via pública (...) o fato de existir caminho alternativo, que, sem adentrar a área do condomínio, passando apenas pelas terras da fazenda, possibilita o trânsito entre os estábulos e a sede, não prejudica o pedido inicial, não se confundindo o instituto da passagem forçada, direito de vizinhança, com o das servidões
. Só aquele pressupõe o encravamento. (...)

Nesse viés, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, através do enunciado Sumular nº 415, a proteção possessória da servidão de passagem que, embora não titulada, seja tornada permanente, sobretudo em razão da natureza das obras realizadas.

Contudo, no caso dos autos, consoante se infere dos depoimentos das testemunhas, bem como das fotografias anexadas pelo próprio autor, não se verifica a utilidade da estrada cuja proteção possessória quer buscar o requerente, eis que tomada pela vegetação local, estando intransitável em diversos trechos até mesmo por pequenos veículos.

Ademais, tampouco restaram demonstrados os requisitos para a reintegração de posse da área em litígio.

Consoante preceituam os artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar
como a sua posse era exercida sobre a coisa
, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato,
encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho
.

Na hipótese vertente, ainda que se possa afirmar que a área em questão foi efetivamente sujeita a uma servidão de passagem ao longo de vários anos, tal servidão cessou após a aquisição das terras pelo requerido, não havendo evidências do uso recente da via por veículo automotor.

Deste modo, julgou improcedente o recurso interposto pelo requerente
ALESSANDRO RUDIO BORGES.

Com relação ao apelo interposto pelo requerido
ARNALDO MOSCON,
pugna o recorrente pelo afastamento da multa diária outrora imposta, ante a revogação da decisão liminar com o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, e o exercício regular de posse pelo instituto do desforço imediato,

Como cediço, uma das funções das astreintes reside em compelir o cumprimento de uma ordem judicial, enquanto se aguarda o reconhecimento do direito material na sentença. No caso, a ação foi julgada improcedente, concluindo-se assim que a tutela antecipada perdeu sua eficácia em todos os seus efeitos.

Destarte, quando a multa cominatória é mantida mesmo a ação sendo julgada improcedente, configurará enriquecimento ilícito e desmotivado do litigante.

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM DECISÃO DEFINITIVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA.

1. A Corte Especial, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, entendeu
que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC (1973), devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Por um lado, em vias de litígio a ser solucionado pelo STJ houve inadequada tramitação da execução provisória de astreintes, haja vista a inexistência de título executivo. Por outro lado, nos autos do REsp n. 1.134.483/RS houve julgamento de integral improcedência do pedido formulado, pela ora recorrida, na inicial da ação.

3. Com efeito, independentemente do mérito da questão acerca da correta incidência das astreintes tese de que houve fornecimento de documentação hábil à transferência de Detran do veículo
-, a multa cominatória está definitivamente afastada pelo julgamento exauriante do mérito da demanda, em sede de recurso especial.

4. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a nulidade insanável de todos os atos processuais praticados no cumprimento provisório de astreintes.

(STJ, REsp n. 1.3227.511/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/03/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. CPC, ART. 461, §§ 3º E 4º. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

I - A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento defi nitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte).

II -
O instituto da antecipação da tutela implica risco para autor e réu, indo à conta e risco de ambos as consequências do cumprimento ou do descumprimento, subordinado à procedência do pedido no julgamento definitivo, que se consolida ao trânsito em julgado.

III -
A multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3º e 4º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o descumprimento.

IV - Recurso Especial improvido.

(STJ, REsp 1.016.375/RS, Relator Ministro Sidnei Benetti, julgado em 01/04/2014)

Diante do exposto, deve a sentença ser reformada no que concerne a manutenção da multa diária anteriormente deferida, considerando que o juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Por derradeiro, no que concerne à verba honorária sucumbencial, aduz o recorrente que o valor da causa foi arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), e os honorários fixados em 20% são incompatíveis com a remuneração devida aos patronos.

Na hipótese, contudo, verifica-se que o autor, em sede de pedido contraposto, foi condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes das intervenções que realizou na propriedade do requerido, que serão apuradas em sede de liquidação de sentença.

Destarte, o valor da verba sucumbencial devida aos patronos do requerido deverá ser definida após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
ao apelo de
ALESSANDRO RÚDIO BORGES, e conferir parcial provimento
ao apelo interposto por
ARNALDO MOSCON.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.